Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. 1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO DO APELO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 35.406/DF. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. 2) DIREITO INTERTEMPORAL. 3) AGRAVOS RETIDOS: 3.1) AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME NO APELO OU NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 3.2) ABSTENÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DE RÉU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA COLHEITA DO SEU DEPOIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. HIGIDEZ. 3.3) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO ATO PARA ALGUMAS HORAS DEPOIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 3.4) OITIVA DE PERITOS. QUESTÕES SOBRE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DO LEVANTAMENTO DO VÉU. PERGUNTAS QUE NÃO APROVEITARIAM À RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM DECORRÊNCIA DE SEREM DIVERSOS OS VÍDEOS OBJETO DA PERÍCIA NO OUTRO PROCESSO, BEM ASSIM POR SER INCONTROVERSO, NO PRESENTE FEITO, QUE OS VIDEOS QUE APARELHAM A INICIAL SOFRERAM EDIÇÕES. 3.5) PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO MOTIVADA NA DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA EM PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. 3.6) PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO, COM REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MPDFT POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FUNDAMENTADO EM AFIRMADA OCULTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4. APELAÇÕES. PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 4.1) DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1) QUESTÕES PROCESSUAIS JÁ DECIDIDAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. 4.1.2) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 4.1.3) NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4.1.4) INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM ASSIM DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE TERIA DECORRIDO DE TAL ALTERAÇÃO. 4.1.5) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. 5) MÉRITO. 5.1) POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DE INQUÉRITO PENAL NO PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.2) LICITUDE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELO CORRÉU COLABORADOR. 5.3) DESIMPORTÂNCIA DA DELAÇÃO PREMIADA PARA AFERIR A LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM A COLABORAÇÃO DO DELATOR. 5.4) VALIDADE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. 5.5) CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.6) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 5.7) COAUTOR MANDANTE. 5.8) IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AOS RÉUS. 5.9) CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. 5.10) DANOS MORAIS COLETIVOS. 5.11) VALORAÇÃO. 5.12) FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO PROCESSAMENTO DOS APELOS. EFEITOS PATRIMONIAIS. SUCESSORES. 6) APELAÇÃO DE OMÉZIO PONTES RELACIONADA AO PROCESSO CAUTELAR. 6.1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 6.2) PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1) Encontrando-se precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia complementar no processo crime para apurar um dentre vários outros elementos de prova que fundamentaram o julgamento de procedência do pedido não justifica a paralisação indefinida da marcha processual de recurso de apelação. Assim, tornada sem efeito a decisão proferida pelo colendo STJ que ordenara o sobrestamento de apelação criminal, com maior razão há que se retomar, também, a marcha processual da presente apelação cível, eis que, como se decidiu reiteradamente no curso do presente processo, a deflagração de perícia judicial no feito criminal não constitui, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do processo.

2. Se a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a interpretação decorrente do direito intertemporal denota que, no julgamento dos embargos declaratórios, que lhe foram supervenientes, a aferição da regularidade do julgado embargado deveria, como o foi, ser realizada à luz das normas do CPC de 1973, ante a impossibilidade de retroação do CPC de 2015 para regular fatos processuais anteriores à sua vigência.

3. AGRAVOS RETIDOS

3.1. De acordo com o art. 523, § 1o, do CPC de 1973, é obstado o conhecimento dos agravos retidos que, embora interpostos contra decisões interlocutórias, não foram reiterados no momento da interposição do apelo ou das contrarrazões.

3.2. Revela-se injustificada a ausência voluntária do réu à audiência de instrução designada para colheita de seu depoimento pessoal, com base em alegação de que o magistrado titular da Vara havia sido proclamado suspeito em outro processo. A decretação de suspeição, relacionada a outro feito, não é extensível aos demais processos que tramitavam naquela Vara para apuração de fatos ilícitos originados da investigação que culminou na Operação Caixa de Pandora. Por conseguinte, e, considerando que o processo de improbidade administrativa ostenta natureza eminentemente civil, há que se reputar hígida a aplicação da pena de confesso ao agravante.

3.3. Uma vez aplicada a pena de confesso, bem assim consumado o ato pela ausência de retratação ao agravo retido precedente, revela-se descabido o deferimento de pedido de retardamento da audiência, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3.4. Considerando ser fato incontroverso que os vídeos que aparelharam a inicial sofreram edições, bem assim serem diversos aqueles versados na perícia objeto da inquirição das testemunhas indicadas, o indeferimento das questões, motivado em proclamado sigilo sobre a prova trazida à inquirição, além de lícito, uma vez que, na data da realização da audiência, o presente feito tramitava sem segredo de justiça, não ensejou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe ao magistrado, gestor da produção de provas, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

3.5. Se o acervo probatório já é suficiente para a resolução do litígio, bem assim, não se revelando as provas complementares postuladas hábeis a influenciar o acertamento da lide, revela-se correto o indeferimento das provas.

3.5.1. Por sua vez, sobre o pedido de sobrestamento do feito, consoante foi decidido no julgamento do AGI 2015.00.2.0120222, “encontrando-se, em face do encerramento da fase instrutória, precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia no processo crime para apurar provas que instruem ambos os feitos não tem o condão de ressuscitar tal discussão no processo de improbidade, não constituindo, ainda, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do último”.

3.5.2. Tendo o magistrado exposto, de forma clara, precisa e fundamentada os motivos pelos quais as provas complementares postuladas, ou se encontravam sob o manto da preclusão, ou não se revelavam necessárias à solução da lide, há que se reputar não configurado o sustentado vício de ausência de motivação do ato judicial recorrido.

3.6. Sendo farto o acervo probatório para a solução do litígio, nada há a reparar no indeferimento de pedido de reinquirição de testemunhas por força da juntada aos autos de procedimento prévio à delação premiada. O magistrado deve presidir a colheita da prova, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973.

3.6.1. Não evidenciada a sustentada litigância de má-fé, motivada em suposta ocultação de provas pelo Parquet, há que ser indeferido o pedido de sua condenação nas penas previstas no art. 18, do CPC/1973.

4. DAS APELAÇÕES

4.1. DEFESAS PROCESSUAIS.

4.1.1. As sustentadas incompetência absoluta, inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão condenatória por ato de improbidade administrativa, existência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim de litispendência total ou parcial, uma vez decididas no saneamento do feito, bem assim, reexaminadas pela egrégia Turma no julgamento dos agravos de instrumento interpostos contra a citada decisão, encontram-se estabilizadas pela coisa julgada formal e não podem ser reiteradas pelas partes. Precedentes. O mesmo há que ser consignado a respeito da: a) pretendida suspensão do feito motivada no trâmite de ação penal em que se apura fatos retratados no presente processo; b) postulada realização de perícia sobre os vídeos juntados ao processo; c) suspeição do juízo singular processante.

4.1.2. Indeferida a produção da prova postulada, deixando a parte de recorrer, ou, embora o fazendo, de reiterar o pedido de julgamento do agravo retido correspondente, fica-lhe obstado, por força da preclusão, alegar cerceamento de defesa por conta do indeferimento a que se resignou. Precedentes. Ademais, como se decidiu no julgamento dos agravos retidos, não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa se as provas indeferidas não se revelavam úteis à resolução do litígio. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973.

4.1.3. Apreciadas as questões preliminares no curso do feito, sobretudo no seu saneamento, o juiz não está obrigado, ao sentenciar, a reiterar a fundamentação já expendida para rejeitá-las, nem ao menos reexaminá-las, apenas porque reiteradas pelas partes em alegações finais. Por sua vez, se, em relação ao mérito, o magistrado sentenciante expôs farta fundamentação acerca da presença dos pressupostos legais necessários à condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, deduzindo, além disso, motivação contrária, bem assim incompatível com as teses de defesas suscitadas pelos demandados no curso do processo, há que se concluir que o provimento jurisdicional de acertamento do litígio foi devidamente motivado, não padecendo, portanto, do vício sustentado pelos apelantes.

4.1.4. Não evidenciado, do teor das alegações finais do Parquet, que o autor modificou a causa de pedir ou o pedido, muito menos juntou prova extemporânea, há que ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, até porque não se evidencia a afirmada incongruência entre o acertamento do litígio e a causa de pedir e pedido formulados na inicial.

4.1.5. Se a demanda foi instaurada em menos de três anos do nascimento da pretensão de reparação por danos morais, há que ser rejeitada a alegação de prescrição (art. 206, § 3o, inciso V, do CC). Além disso, não se evidenciando julgamento ultra petita, uma vez que, acerca dos danos morais, o provimento jurisdicional foi congruente ao pedido alternativo formulado pelo Parquet, não há que ser decotado o julgado.

5. MÉRITO.

5.1. Inexiste óbice na utilização da prova colhida de inquérito penal em processo no qual se apura a prática de atos de improbidade administrativa, quando assegurado às partes, no feito a que se destina, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

5.2. Consoante proclamou o excelso STF, no julgamento de recurso extraordinário afetado ao rito da repercussão geral, é lícita a gravação realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro (RE 583937 QO-RG). Da mesma forma, revela-se descabido falar em violação ao direito à intimidade e à privacidade, se as imagens e áudios em questão foram colhidos em repartição pública. É, ainda, para aferição da validade da prova, irrelevante qual era a intenção do interlocutor ao realizar as gravações ambientais.

5.3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a relevância do termo de colaboração se manifesta apenas para o réu que o firmou, em razão dos eventuais efeitos que serão produzidos em relação ao que lhe é imputado”, não influenciando, por outro lado, a validade ou invalidade da prova produzida por força da sua colaboração nas investigações.

5.4. Sendo evidente que toda a dinâmica da medida investigativa que culminou na captação ambiental foi realizada por meio de ação controlada, com participação de vários agentes públicos, bem assim que não houve intervenção do delator no conteúdo das gravações registradas no aparelho fornecido pela Polícia Federal, há que se reputar não configurada a sustentada ilicitude da prova colhida após prévia autorização judicial.

5.5. Revela-se descabida a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, seja pela inviabilidade de controle difuso de norma infraconstitucional que espelha norma constitucional instituída pelo constituinte originário, seja em face da proclamada constitucionalidade da pena de suspensão de direitos políticos, seja por força da não recepção, in casu, do art. 23, do Pacto de San José da Costa Rica, pela Constituição Federal de 1988, naquilo que o referido acordo transnacional conflita com o art. 37, § 4o, da CF.

5.6. Sendo evidente, do conjunto probatório, que os réus, em conluio, passaram a operar “esquema” de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas, provenientes de propinas pagas por empresas que prestavam serviços na área de informática da CODEPLAN, há que se reputar hígida sua condenação como incursos nas condutas descritas no art. 9o, caput, e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo destacar que tanto agentes públicos, como terceiros que, com eles concorram para a prática de ato de improbidade, podem ser responsabilizados pelas penas previstas no art. 12, da citada Lei.

5.7. Se as provas indiciárias, os depoimentos prestados no curso de inquérito penal, reiterados no presente feito, bem assim o teor de diálogos travados na captação ambiental demonstram que o esquema de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas descrito na inicial iniciou-se e se executou mediante ordem dada pelo corréu Joaquim Roriz[t1] , há o referido demandado que responder, também, pela condenação.

5.8. Em se tratando de prática de atos de improbidade administrativa em concurso material, a condenação imposta aos agentes ou terceiros que tenham concorrido para o ato ímprobo há que ser solidária. Precedentes.

5.9. Revela-se possível a imposição cumulada das sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sendo evidente não apenas a existência de vantagens ilicitamente recebidas, como também, embora não mensurado e demandado no presente litígio, o prejuízo que decorreu ao erário por força do esquema operado pelos apelantes, a aplicação das sanções de perda das vantagens ilícitas comprovadas, multa civil, proibição de interação com o Poder Público, seja por meio de mandato eletivo, participação em licitações ou até mesmo ingresso em cargo público, revela-se adequada para, não apenas penalizar, mas também evitar que os recorrentes retomem, ao menos no lapso de tempo fixado pelo magistrado sentenciante, relações com a Administração Pública

5.10. A indenização por danos morais, por sua vez, tem sua origem no dano perpetrado à honra objetiva, não apenas ao ente Distrito Federal e aos agentes públicos a ele vinculados, mas a toda coletividade de cidadãos que o integram, sendo evidente o prejuízo à reputação das instituições públicas, sobretudo as ligadas à política, elemento essencial e indispensável à manutenção da Democracia.

5.11. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Mantido o valor arbitrado pela sentença.

5.12. Remanescem hígidas as condenações de natureza patrimonial impostas com fundamento em violação ao art. 9o, da Lei de Improbidade Administrativa, quanto ao réu falecido no curso do processamento dos apelos, em aplicação ao art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa.

6. APELAÇÃO DE OMÉZIO RIBEIRO PONTES NO PROCESSO CAUTELAR.

6.1. Tendo o douto magistrado, ao sentenciar ambos os feitos em conjunto, se reportado expressamente às decisões precedentes, inclusive àquela que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, bem assim, exposto fundamentos que revelam o preenchimento dos pressupostos legais necessários à confirmação da medida, para, enfim, julgar procedentes os pedidos formulados em ambos os feitos, confirmando o provimento liminar, há que se reputar inexistente o sustentado vício de ausência de fundamentação.

6.2. Ainda que fosse diferente, caso em que seria aplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, revela-se, quanto à pretensão de reforma do citado julgado cautelar, que, in casu, apresentam-se tanto o fumus boni iuris, que decorre da constatação de que os demandados praticaram atos de improbidade administrativa que importaram recebimento de vantagens ilícitas, como também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, implícito do teor do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa. Daí porque, não merecendo reparo, há que ser mantido o julgamento de procedência do pedido cautelar.

7. Agravos retidos e recursos de apelação não providos.